Tribunal: TJMT
Processo: 1020257-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GILVANDO COSTA DOS SANTOS, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de concessão de tutela de evidência no. 1014259-62.2021.8.11.0002, proposta em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de evidência.
O Agravante aduz, em síntese, que teve o veículo injustamente apreendido, devida à ação de busca e apreensão (n° 1032860-53.2020.8.11.0002), vez que já havia negociado com o Agravante a quitação do veículo objeto da busca, sendo o quitado o contrato.
Sustenta que o próprio banco agravado confessa que houve a quitação em sua impugnação a contestação, nos autos da ação de busca e apreensão, contudo, sem haver a devolução do veículo.
Assevera que a cada dia que o veículo fica em poder do Banco agravado está se depreciando. Ressalta restar evidente a presença do fumus boni juris e periculum in mora.
Destaca que “há o fato do próprio Agravante ter alterado a placa do veículo de Estado, fato que pode agravar ainda mais a situação caso venha a leiloar o veículo, além do Agravante e sua família estar sofrendo por falta de um meio de transporte, afinal o veículo apreendido era o único meio de transporte da família e assim os gastos com Carros de Aplicativos a cada dia aumenta.” (SIC).
Aponta que o ato do Agravado é caso de uma possível apropriação indébita ou no mínimo litigância de má-fé.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para determinar o banco Agravado a Restituir o veículo que se encontra em sua posse (HONDA, cor prata, ano 2013, Modelo: CITY DX FLEX, Placa: OBH1904, RENAVAM: 00532251008, CHASSI: 93HGM2510DZ129563), sob pena de multa diária, bem como a intimação do Ministério Público para que se manifeste acerca do assunto.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque, como o próprio agravante informou, o veículo, objeto do contrato, já foi apreendido, de modo que, a questão apresentada poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, o Agravante sofra qualquer prejuízo que não seja passível de reparação por meio do feito na origem.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do Agravado, INDEFIRO a almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe prestar informações, inclusive acerca dos autos de Busca e Apreensão n° 1032860-53.2020.8.11.0002.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator Parte inferior do formulário